Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0748330-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: RAFAEL MARINHO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL MARINHO OLIVEIRA, contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF que, nos autos de no 0705524-16.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 20.10.2020, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça) e por, também supostamente, ter descumprido medidas protetivas a ele impostas após requerimento da vítima Juliana Alves da Nóbrega. Argumenta que a decisão que indeferiu a revogação da segregação cautelar do paciente é carente de manifestação concreta e desconsiderou o fato do paciente ser primário, possuir ocupação lícita (trabalha na função de garçom) e residência fixa e, ainda, possuir filho menor que depende dele economicamente. Afirma que o decisum combatido limitou-se a delimitar a apreciar a pretensa gravidade abstrata do delito em exame. Sustenta que afirmar que “é possível que se concretize as ameaças feitas pelo autor contra a vítima” configura inaceitável antecipação do juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. Diz, ainda, que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena a ser imposta, o que inadmissível. Assevera que o decreto prisional lastreou-se em versão unilateral da vítima e que não há nos autos elementos suficientes para concluir que a liberdade do paciente causará insegurança na sociedade, pois o Estado poderá ter controle sobre ele, de modo eficiente, com a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, como, por exemplo, a utilização da tornozeleira eletrônica. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, caso assim não se entenda, pela adoção de medida cautelar diversa da prisão. Feito instruído com documentos. Por meio do despacho de ID 21267891 oportunizou-se a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que foi atendido consoante petitório de ID 21387263. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta dos documentos que instruem o writ que, nos autos de no 0705434-08.2020.8.07.0017, em 19.10.2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (...) Verifico que é caso de decretação de prisão preventiva de RAFAEL MARINHO OLIVEIRA, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas que o proíbem de qualquer contato com a vítima JULIANA ALVES DA NÓBREGA e as graves ameaças de morte proferidas e que constam nas mídias juntadas aos autos. Destarte, as mídias juntadas aos autos indicam claramente que o requerido por incontáveis vezes ameaçou de morte a vítima Juliana e também a mãe dela: ID 74974939: “Eu falei pro juiz...Não tem autoridade nenhum que me faz eu calar minha boca... Vou te mostrar o que é um homem cheio de atitude... Vc vai confiar em justiça? Quero ver se vai te proteger o resto da tua vida...” ID 74974938: “Eu faço uma besteira contigo só pra tu ver ... Eu vou ser preso eu vou sair da cadeia... Eu vou passar uns dias na cadeia só planejando tua morte, tua e da tua mãe... Ai de vc de fazer alguma coisa com meu filho... Tu foi na justiça eu te falei pra não ir.... Eles vão vir me prender... Perante a Deus perante minha alma... Vou sair da cadeia e vou mandar vocês duas pro inferno...Eu faço isso contigo e com a tua mae” ID 74974940: “Sua piranha sua vagabunda do caralho terça feira eu vou aí buscar meu filho, terça feira agora e melhor que ele esteja aí... se ele não tiver aí eu vou na caçada, eu vou descobrir onde que ele tá, de boa, não vou armado, eu vou sozinho, se alguém vim contra mim... que me jogue logo pro chão porque se me deixar sair vivo daí é mau..., terça feira eu vou buscar meu filho...e nada vai me impedir não, justiça nenhuma, polícia nenhuma... quero ver quem vai me impedir, foda-se que tu foi lá me denunciou lá, quero ver quem vai me impedir... e justiça nenhuma vai me impedir Eu Vou aí buscar meu filho na terça-feira, eu vou buscar meu filho... Eu sou o próprio demônio tu não sabe o tanto ... tu não sabe o tanto de ódio que eu tenho ... Queria ver tu de joelhos sangrando sua vagabunda do caralho sua piranha” ID 74974942: “Se alguém fizer alguma coisa comigo tu vai ser a primeira a cair” ID 74975950: “Quer dizer que tu e tua mãe foram lá fazer uma medida protetiva em mim... vou falar o seguinte pra você... vinicius é meu filho... não quero ele perto do meu filho... foda-se esse negócio de justiça... xinguei o oficial de justiça tudinho... se eu for preso, se acontecer alguma coisa comigo... eu falo é por juiz, eu falo na lata dele, se acontecer alguma coisa comigo, se eu for preso qualquer coisa, as duas vai morrer, eu não sou moleque... não tá me atendendo... vou mandar as duas pro inferno.. terça feira que vem eu vou aí buscar me filho e aí se me chama a polícia para me ver preso, suas filhas da puta, sua rapariga, se tu me prejudicar por causa desse bagulho, vai morrer tu e quem me prejudicar” Importante destacar que a vítima requerera medidas protetivas no processo 0705243-60.2020.8.07.0017, as quais foram deferidas em 11/10/2020, pelo juízo plantonista (74379880). O Oficial de Justiça consignou em sua certidão que, quando da intimação do requerido sobre as medidas protetivas, que durante a leitura da decisão judicial por telefone, o ofensor RAFAEL MARINHO OLIVEIRA informou que não tinha a intenção de obedecer a ordem judicial, inclusive proferindo ameaças à ofendida caso ele fosse preso (74620106). Verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima não se mostraram suficientes para conter a violência doméstica. A vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sendo que o acusado por diversas vezes afirmou que AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, vai à casa da vítima buscar o filho e que se ele não estiver lá e ele não pegar o filho, irá matar a vítima Juliana e sua mãe. Importante ressaltar que, sob o argumento de ter acesso ao filho, o requerido humilha, oprime e amedronta a vítima. Há que ser frisado que a conduta do suposto ofensor denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de ter contato com a vítima, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e IMINENTE à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima e sua gravidade, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas se mostraram ineficazes. Além disso, há que ser considerado que o ofensor POR DIVERSAS VEZES, nos áudios enviados, informa que irá ceifar a vida da vítima Juliana (e também da mãe dela, e de todas as pessoas que o prejudicarem), o que denota um comportamento agressivo e ameaçador, ante a vigência de medidas protetivas, deixando a vítima numa situação bastante delicada, a ponto de certamente sentir-se impotente diante da conduta do autor do fato. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física e a paz à vítima, bem como seus bens e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva do suposto ofensor RAFAEL MARINHO OLIVEIRA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do CPP, c/c art. 20 da Lei 11.340/06. (ID 21381265. Grifo nosso). Apenas da leitura da referida decisão percebe-se que ao contrário do afirmado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada em elementos concretos de periculosidade evidenciados pelas ameaças enviadas por meio de áudio, bem como proferidas ao Oficial de Justiça que cumpria a ordem de intimação acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID 21245814, pág. 8). Nesse particular, observa-se que as medidas protetivas foram deferidas em 11.10.2020 (autos no 0705243-60.2020.8.07.0017), imprimindo ao ora paciente as proibições de aproximação e contato com a vítima, familiares e testemunhas, bem como proibição de frequentar determinados lugares, a fim de manter a integridade física e psicológica da ofendida. A intimação acerca de tais medidas ocorreu em 14.10.2020, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o “ofensor informou que não tinha a intenção de desobedecer ordem judicial, inclusive proferindo ameaças à ofendida caso ele fosse preso, além de ter se recusado a fornecer seu endereço” (ID 21245814. Noutro giro, consta ainda que, além da vítima Juliana, o paciente teria ameaçado de morte também a genitora desta, imprimindo temor e receio pela vida de ambas, eis que ele prometeu que ceifaria a vida delas. Acrescente-se que, em 26.10.2020, o d. Juízo a quo indeferiu a revogação do acautelamento provisório do paciente (autos no 0705524-16.2020.8.07.0017) e, em razão da pertinência, transcrevo as judiciosas considerações: (...) O decreto de prisão preventiva do ora requerente fora proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observara os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar. O requerente foi preso em razão de ter apresentado um elevado grau de periculosidade em relação à vítima, posto que, além da gravidade dos fatos que ensejaram sua prisão, há notícia de que ameaçara a vítima e familiares, bem como pelo histórico que ostenta de violência doméstica, tudo minuciosamente relatado e fundamentado na decisão ID. 74986349 proferida no bojo dos autos no 0705434-08.2020.8.07.0017 que decretara sua prisão preventiva. Foi amplamente destacado na decisão a necessidade, urgência e proporcionalidade da prisão cautelar. Há que ser destacado, ainda, que a situação pessoal do ofensor e a situação fática retratada acima foram confirmadas nos depoimentos colhidos, além do que não há fatos novos capazes de modificar a decisão que decretara a prisão preventiva. De mais a mais, os fatos narrados nos aludidos autos ressaltam uma situação de extrema violência doméstica, em que a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, o que realça a existência de fatores de risco bastante notórios e flagrante ameaça à ordem pública. Destarte, cumpre ser pontuado que a necessidade do decreto de prisão preventiva, cuja revogação ora se requer, ainda permanece íntegra e evidente, seja pelo exíguo tempo de sua decretação, seja por conta da gravidade da conduta do requerente. No momento de sua intimação acerca das medidas, RAFAEL informou ao Oficial de Justiça que não tinha intenção de obedecer a ordem judicial, tendo, inclusive, ameaçado a vítima caso ele fosse preso, conforme certidão de ID. 74620106 encartada aos autos das Medidas Protetivas no 0705243-60.2020.8.07.0017. Ademais, os áudios colacionados aos autos revelam a imprescindibilidade da custódia do agressor, uma vez que, por inúmeras vezes, RAFAEL ameaçou a vítima JULIANA e sua mãe dizendo que, caso fosse preso, as mataria, destacando “foda-se esse negócio de justiça... xinguei o oficial de justiça tudinho... se eu for preso, se acontecer alguma coisa comigo... eu falo é pro juiz, eu falo na lata dele, se acontecer alguma coisa comigo, se eu for preso qualquer coisa, as duas vai morrer (sic), eu não sou moleque... não tá me atendendo... vou mandar as duas pro inferno.. terça feira que vem eu vou aí buscar meu filho e aí se me chama a polícia para me ver preso, suas filhas da puta (sic), sua rapariga, se tu me prejudicar por causa desse bagulho, vai morrer tu e quem me prejudicar” (ID. 74975950 – autos no 0705434-08.2020.8.07.0017). Destarte, tais circunstâncias revelam que o recolhimento do acusado à prisão é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e, sobretudo, para garantir a execução das medidas protetivas em favor da vítima. Demonstrada está a periculosidade do agente e o abalo que suas condutas causaram na ordem pública. Verifico, portanto, que a medida não atingira seus fins precípuos, posto que certamente não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranqüilidade e incolumidade física e moral preservadas, de modo a não ter riscos de vir a ser novamente vítima de agressões, físicas ou morais, ou mesmo importunações. Ademais, há que ser pontuado que nada impede a decretação de prisão cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas, a depender da gravidade dos fatos e fatores de risco envolvido, conforme reiterado pela jurisprudência. Nesse sentido, apenas a título ilustrativo, segue o precedente abaixo deste TJDFT: (...) O período de custódia cautelar ainda não servira para que o ora requerente refletisse sobre seus atos e também como alerta de que as determinações judiciais. E isso, sem olvidar do fato de que a prisão cautelar, por ser medida excepcional, não deve se alongar no tempo além do estritamente necessário. Diante desse contexto, tenho que a medida cautelar concernente na prisão se afigura ainda necessária. E isso com vistas prevalecer a opção que visa salvaguardar a integridade física e psicológica da mulher, porquanto presumida sua vulnerabilidade em situações de violência no contexto doméstico, notadamente em face da gravidade verificada e aparente ausência de forças por parte do ora requerente em conter suas emoções. Isto posto, por entender que falta, por ora, motivo para que seja revogada a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação desta formulado por RAFAEL MARINHO DE OLIVEIRA. (ID 21245812. Grifo nosso). Em exame preliminar, verifica-se, portanto, que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, notadamente diante das reiteradas ameaças perpetradas pelo paciente que, com todas as letras, disse que não teme a polícia ou o Judiciário, reverberando que não iria cumprir as proibições a ele impostas pelo deferimento das medidas protetivas. Diante dessas das circunstâncias, a princípio, verifica-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua ex-companheira e contra a genitora dela. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente, o que indica o seu destemor diante da atuação estatal, visto que, mesmo intimado da proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, familiares dela e testemunhas, voltou a praticar novas condutas em desfavor da ex-companheira. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva encontra amparo na periculosidade do paciente e na sua persistência em investir contra a ex-companheira. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como requisite-se o envio de cópia da denúncia, caso tenha sido oferecida. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR